Tribunal: TJDFT
Processo: 0735135-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UDNEI BARRETO DOS SANTOS, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade de autos de infração de trânsito, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF- e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDRAL – DER/DF. O autor alegou que, ao acessar os dados de seu veículo em aplicativo do DETRAN/DF, teve conhecimento da existência de inúmeras infrações de trânsito, mas nunca fora notificado a respeito. Na semana seguinte, teve o veículo apreendido e recolhido ao depósito do DETRAN/DF, cujo leilão foi designado para o dia 23/08/2022. Alegou que as autuações não respeitaram o procedimento legal pois, mesmo tendo o endereço atualizado perante os órgãos de trânsito, nunca recebeu qualquer notificação. Somado a isso, os radares utilizados na autuação estariam com a inspeção do INMETRO vencida e, possivelmente, não funcionavam adequadamente. Por fim, alegou que é motorista responsável e não cometeu as infrações, havendo de sua parte a suspeita de que a placa de seu veículo tenha sido “clonada”. Requereu a concessão de tutela provisória para “determinar ao DETRAN a imediata retirada do veículo FIAT/ARGO de placa PBN9630 do LEILÃO, que está previsto para ocorrer no dia 23/08/2022, conforme informações e edital em anexo, não devendo o veículo ser colocado em leilões até o final da demanda judicial. E, ainda, requer à V.Exa., que conceda a imediata liberação do veículo FIAT/ARGO de placa PBN9630 do depósito, sem que sejam cobradas as taxas e diárias referentes ao depósito ante a ausência da notificação de autuação e de penalidade, pois o Requerente não tinha ciência das infrações de trânsito que lhe foram imputadas”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a eventual comprovação dos fatos demandaria dilação probatória, bem como o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo apresentado pelo autor é do ano de 2019, logo é possível que estivesse circulando irregularmente. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Acrescentou que não teria como fazer prova negativa de que não fora notificado e cujo ônus recai sobre os réus. Requereu a antecipação da tutela recursal e nos mesmos moldes da tutela provisória indeferida. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por UDNEI BARRETO DOS SANTOS em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, já qualificados nos autos, na qual pretende, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a retirada do veículo de marca FIAT/ARGO, placa PBN-9630, sob o código RENAVAM 014331061236 do leilão de automóveis previsto para ocorrer em 23/08/2022, deixando ainda de incluí-lo em leilões até o final da demanda, bem como a sua liberação, sem a cobrança das taxas e diáriass referentes ao depósito. Para tanto, sustenta que, ao baixar o aplicativo do DETRAN/DF para consultar o IPVA e licenciamento do seu automóvel, se deparou com um número expressivo de infrações de trânsito que lhe foram imputadas pelos réus. Afirma que seu endereço está atualizado perante os requeridos, e que nunca recebeu qualquer notificação acerca daquelas infrações, ficando assim, impossibilitado de apresentar defesa, de identificar os demais condutores do veículo e de pagar as multas com desconto. Expõe que, na semana seguinte após ter ciência daqueles fatos, teve o veículo apreendido por falta de licenciamento. Aduz que é impossível ter cometido tantas infrações e que descobriu que os radares eletrônicos estavam com prazo de validade vencido, o que sugere a ocorrência de falha técnica dos aparelhos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o a exposição. DECIDO. Defiro ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cadastre-se. Para a concessão de provimento de caráter liminar, é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que não é o caso da aplicação dos requisitos para a concessão da tutela. A probabilidade do direito do autor não restou demonstrado, sendo certo que é requisito indispensável para a concessão da referida medida. Isso porque a questão fática posta depende de instrução probatória para que seja verificada eventual ilegalidade nas infrações aplicadas. Ademais, o CRLV apresentado pelo autor foi emitido no ano de 2018, sendo que as inúmeras infrações apresentadas foram cometidas no ano de 2019, o que faz inferir que o autor estava desde então dirigindo sem o licenciamento anual do veículo, ou seja, desde 2019 o veículo estava transitando de forma irregular, sem o documento obrigatório, o que culminou na sua apreensão. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na Inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que os atos administrativos, mesmo os derivados do poder de polícia, gozam da presunção de veracidade e legitimidade, o que transfere para a parte interessada o ônus da prova. Conforme bem salientou o próprio agravante, não há prova pré-constituída dos fatos alegados, o que somente será possível após o contraditório e durante a instrução do feito. Eventual reconhecimento da plausibilidade do seu direito não prescinde da demonstração inequívoca da irregularidade administrativa, o que não se verifica no momento. O próprio autor sustenta que faltou sua notificação das infrações, porém não juntou os procedimentos administrativos. Não bastasse, o objeto da ação recai sobre a impugnação de 209 (duzentas e nove) infrações registradas entre 02/09/2020 e 12/01/2022, período que coincide com o tempo em que o agravante rodou sem o certificado de licenciamento e que afasta qualquer presunção de que não tivesse conhecimento das pendências de seu automóvel. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator